Tribunal: TJBA
Processo: 0562552-96.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562552-96.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEBAHIA CELULAR S/A

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

APELADO: AGRIM POSTO NOVO LTDA

Advogado(s)
:
HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO, LAIZI ANDRADE E ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR VENCIMENTO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPUGNAÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL. VALOR DEVIDO CONFORME PROVAS APRESENTADAS PELA PRÓPRIA APELANTE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO PRAZO DE SEIS MESES FIXADO PELO MAGISTRADO PARA DESOCUPAÇÃO DO LOCAL. PRAZO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Têm-se que fora firmado Contrato de Locação entre as partes em 20 de março de 2006, tendo como objeto 600 m2 da área do imóvel localizado na Rodovia BR 101, s/n, KM 53,5, Zona Rural, CEP: 48.180-000, Entre Rios/Ba, onde a empresa instalou uma Torre/ Estação de Rádio Base (ERB).

2.
A cláusula 3.1 do contrato previa a sua vigência durante o período de 10 (dez) anos, enquanto a cláusula 3.1.1 aduzia que após o término, não havendo a prorrogação contratual, a locatária disporia do prazo de 90 (noventa) dias para desativar as instalações e retirar seus equipamentos, respondendo pelo valor do aluguel e demais encargos até a efetiva entrega da área locada.

3.
Assim, a empresa Apelada, entrou em contato com a parte Ré, entre setembro e outubro de 2015 (seis meses antes do término do lapso temporal do contrato), com o objetivo de comunicar as condições para a renovação. Foram vários meses de tentativas de negociações para que as partes chegassem a um denominador comum, porém, sem êxito.

4.
Inicialmente, a Apelante havia estipulado o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para a renovação contratual. Sem sucesso, aumentou a quantia para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e posteriormente, para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mas também não obteve êxito.

5.
A empresa locatária, ora Apelada, manteve-se com a proposta de R$ 8.500, 00 (oito mil e quinhentos reais). No entanto, por não ter existido uma concordância quanto o valor, fora definido por esta, em 04 de novembro de 2016, que o contrato seria rescindido após o prazo determinado no contrato, qual seja, 19 de março de 2016.

6.
Outrossim, a Recorrida enviou notificação via Correios à Demandada em 07 de junho de 2018, a qual fora recebida pela Ré em 08 de junho de 2018, consoante rastreamento do objeto, cientificando de que a empresa Ré disporia de 30 dias para a desocupação da área objeto da locação.

7.
Nos IDs Num. 32274299 a 322742302 constam os e-mails de negociação.

8.
Não obstante, até a presente data, a Apelante está a ocupar a área, sem efetuar qualquer pagamento referente ao aluguel. Destacando que pela não desocupação, o contrato fora prorrogado por prazo indeterminado.

9.
Em contestação, a Apelante afirmou que enviou notificação extrajudicial encaminhando recebido no montante de R$ 122.361,27, referentes ao período compreendido entre 11/04/2018 a 10/08/2019, bem como reforçando que está desde o ano de 2018 em contato com a notificada solicitando o envio de documentos imprescindíveis para que seja firmado termo aditivo ao contrato e liberado o pagamento do referido montante.

10.
No entanto, não houve qualquer comprovação de envio da referida notificação extrajudicial sob ID Num. 32274379. Não sendo possível admitir que a Apelada tenha a recebido.

11.
Não obstante, a Ré, ora Apelante ressaltou que o valor sugerido pela Cia. a título de aluguel foi R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e não R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Porém, as provas atestam que o valor sugerido pela Apelante não fora aceito pela Apelada.

12.
Alegou, ainda, que processo não se fizeram acompanhadas de documentação fundamental aos requerimentos formulados, mormente no que tange à matricula atualizada do imóvel, sendo certo que a promessa de compra e venda anexada não é capaz de comprovar a veracidade das informações.

13.
Destaca-se que conforme exposto na sentença, tais documentos não são necessários, uma vez que a lide trata tão somente do contrato de locação realizado entre as partes.

14.
Em sede recursal, a Apelante afirma que o Juízo
a quo
não intimou as partes para a produção de novas provas, antes do julgamento do mérito.

15
. A Justiça é regida pelo dever de celeridade, restando a causa madura, o Magistrado possui a capacidade de realizar o julgamento antecipado do mérito, em conformidade com o art. 355, I do CPC.

16.
Inexiste qualquer justificativa para a necessidade de laudo pericial, posto que as provas nos autos são capazes de conceder a devida fundamentação à decisão judicial.

17.
Ademais, em sua contestação, a Apelante sequer havia mencionado que a quantia delimitada se referia a suposto pagamento de energia elétrica. Não sendo possível crer, após a sentença, que se trata de finalidade.

18.
Em face disto, não existe razão para modificação da quantia a ser paga pela Apelante, posto que o valor fixado em sentença se mostra certeiro. Afinal, a suposta média da região jamais fora apresentada pela Apelante, afirmando que seria de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), quedando-se apenas a sustentar que o valor determinado pela Apelada estaria superior a esta.

19.
Ressalta-se, ainda, que em sua contestação, a Recorrente nem mesmo citou a necessidade de realização de prova pericial, baseando-se, tão somente, na sua notificação extrajudicial.

20.
Resta evidenciado, que as alegações acerca de necessidade de prova pericial possuem, apenas, a finalidade, de buscar modificar a sentença a seu favor. Não havendo qualquer indício de erro do Juízo
a quo
.

21.
Quanto as afirmações acerca da pandemia e a necessidade populacional com contatos de serviço público, já não merecem respaldo, posto que a pandemia já passou.

22.
Ainda, o compromisso público de manter o Brasil conectado deveria ter sido levado em consideração, no momento de negociação da renovação do contrato e não somente no momento em que fora ajuizada ação de despejo e após anos sem o pagamento de aluguel.

23.
Ademais, a cláusula contratual prévia o prazo de 90 dias para a retirada dos equipamentos do local alugado. No entanto, o Juízo
a quo
, entendendo a necessidade de preparação para a desocupação, fixou o prazo de seis meses.

24.
Desta forma, o prazo mostra-se completamente razoável, devendo ser mantido.

25.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo-se incólume a sentença vergastada, nos termos deste voto.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de n.
0562552-96.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TELEBAHIA CELULAR S/A
e como apelada
AGRIM POSTO NOVO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo-se incólume a sentença vergastada, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procuradoria de Justiça